Tribunal: STF
Processo: RE 196569
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-09
Data de publicação: 1998-09-09

Ementa:
EMENTA:  CONVERSÃO DE FÉRIAS EM ESPÉCIE.  SERVIDOR APOSENTADO.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.
       Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a decisão
 que condenou
a Administração Pública ao pagamento de férias proporcionais ao
 servidor que se
aposentou estribou-se em aplicação analógica de lei superveniente, em
 perfeita
consonância com a norma do § 4.º, segunda parte, do art. 40 da
 Constituição
Federal, circunstância que afasta, por igual, o argumento de haver
 sido afrontado,
no caso, o princípio do direito adquirido.
       Recurso não conhecido.